Tribunal: TJDFT
Processo: 0731691-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731691-53.2022.8.07.0000 Agravante(s) Adailton Henrique Ferreira Gonçalves Agravado(s) House Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adailton Henrique Ferreira Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama (Id 127293536 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença oriunda de ação de locupletamento ilícito, movido por House Indústria e Comércio de Móveis LTDA - EPP, em desfavor do agravante, processo n. 0000670-98.2016.8.07.0004, indeferiu o pedido que fez a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, de levantamento do bloqueio judicial/penhora e o converteu em pagamento, nos seguintes termos: Trata-se de bloqueio judicial ID116275392 no valor de R$ 969,03, sendo R$ 910,60 no Mercado Pago e R$ 58,43 na Caixa Econômica Federal. A curadoria de ausentes, em manifestação ID17206340, requer seja oficiado às instituições financeiras para colher informações sobre a natureza das contas bloqueadas, se conta corrente simples ou poupança, tendo em vista que o valor não atinge 40 salários mínimos, podendo ser impenhoráveis. Mesmo não sendo poupança, salienta que há jurisprudência no STJ entendendo que qualquer conta cuja movimentação não atinja 40 salários mínimos é impenhorável. Oficiado às instituições o Mercado Pago responde que a conta trata-se de um conta com pagamento que aufere rendimentos, sendo diferente da conta poupança, ID121623751 e a CEF que o valor de R$ 57,99 trata-se de conta corrente e R$ 0,44 de poupança. Aberta vistas as partes, a curadoria reafirma a impenhorabilidade nos mesmos termos da manifestação inicial, mesmo em relação à conta corrente, tendo em vista que não atinge 40 salários mínimos ID121623751 e a parte exequente requer seja mantido a penhora. Breve relato, decido. A impenhorabilidade de valores em contas bancárias, a partir do estabelecido nos artigos 833, IV e X, se refere à quantias relativas verbas de natureza salarialou poupança até o valor de 40 salários mínimos. Com relação às verbas salariais há exceção prevista para quantias percebidas que superem 50 salários mínimos no § 2o de referido diploma processual. Do que foi colhido nos autos, somente a quantia de R$ 0,44 trata-se de poupança. Os demais valores são de conta corrente simples ou com rendimentos que se diferem da poupança, conforme as informações bancárias prestadas. A jurisprudência elencada sobre qualquer quantia que não atinja salário mínimo é uma casuística não vinculante. Além do mais, como o código estabeleceu as exceções e não fez nenhuma ressalva nesse sentido, tem-se que não tem acolhimento legal. Assim, converto a indisponibilidade de R$ 910,16 junto ao Mercado Pago e CEF em penhora e determino a liberação da quantia R$ 0,44, por tratar-se de poupança, pelos meios pertinentes mais viáveis. Preclusa a presente decisão. Converto a penhora em pagamento. Defiro a liberação das quantias por alvará ou ofício, a cargo opcional do credor. No caso de oficio, o prazo para resposta será de quinze (15) dias. Deferida a reiteração com a advertência de costume. Após, traga a credora nova planilha onde deverá ser indicado o desconto da quantia supra liberada em seu favor, devidamente atualizada, para análise do pedido ID125433015. Em razões recursais (Id 39553581), a Defensoria Pública, por intermédio da Curadoria de Ausentes, requer inicialmente sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Quanto ao tema de fundo, faz a seguinte narrativa: Nas contas bancárias do agravante foi identificado e bloqueado a quantia de R$ 969,03 (novecentos e sessenta e nove reais e três centavos), sendo R$ 58,43 (cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal e R$ 910,60 (novecentos e dez reais e sessenta centavos) no Mercado Pago.com Representações Ldta. A Defensoria Pública do DF, exercendo o múnus da Curadoria Especial, requereu ao juízo que fosse oficiada as instituições financeiras para que informassem ao juízo a natureza daqueles ativos financeiros, conforme manifestação de ID 117206340.Tal pedido foi deferido pelo juízo em ID 117810805, e foram aportados aos autos os ofícios que informavam que na Caixa Econômica Federal apenas o valor bloqueado de R$ 0,44 se referia à poupança. Já o Mercado Pago respondeu que a conta bloqueada trata-se de um conta com pagamento que aufere rendimentos, sendo diferente da conta poupança, conforme ID121623751. Irresignada, a agravante impugnou ID n. 124069208 os bloqueios realizados. O juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória de ID n. 127293536, converteu a indisponibilidade de R$ 910,16 junto ao Mercado Pago e CEF em penhora e determinou a liberação da quantia R$ 0,44, por tratar-se de poupança, pelos meios pertinentes mais viáveis. A Curadoria reafirmou a impenhorabilidade de tais valores tendo em vista que não atinge 40 salários mínimos, conforme manifestação de ID 1240692080. O juízo, porém, entendeu pela conversão dos R$ 910,16 junto ao Mercado Pago e à Caixa Econômica Federal em penhora e determinou a liberação da quantia de R$ 0,44 por tratar-se de poupança (...). Alega o agravante que, não obstante o art. 833, inc. X, do CPC, fazer referência somente à caderneta de poupança, deve-se utilizar a hermenêutica jurídica com vistas a dar uma interpretação fidedigna ao texto da lei. Afirma que apesar da citada norma não fazer alusão ou ressalva à conta corrente, óbice não há ao reconhecimento da impenhorabilidade, visto que “o entendimento é no sentido da impossibilidade da penhora até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, quer seja em caderneta de poupança, quer seja em conta corrente”. Defende que “o objetivo do legislador é proteger o limite, a importância do valor e não a espécie de conta, uma vez que visa assegurar o mínimo existencial para que todos tenham uma vida decente, atendendo-se, com isso, ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos basilares do Estado Democrático de Direito”. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser desbloqueado o valor sob penhora. Subsidiariamente, requer seja dado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que os valores penhorados somente venham a ser levantados após o julgamento final do presente agravo. Pede a transferência dos ativos constritados para conta judicial. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; b) O recebimento e conhecimento do presente recurso de Agravo por Instrumento, porque presentes as suas condições e pressupostos; c) A intimação do Agravado para apresentar contraminuta ao agravo, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; d) O deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para o fim de determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante, procedendo à liberação do valor ao agravante. Subsidiariamente que seja dado efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor permaneça em depósito judicial até o julgamento final do presente agravo; e) No mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada (ID 127293536 dos autos do processo 0000670-98.2016.8.07.0004), a fim de determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do agravante; Sem preparo, pois interposto o recurso pela Defensoria Pública no encargo de Curadoria de Ausentes. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça A Defensoria Pública formula, de forma genérica, pedido de concessão de gratuidade justiça à parte executada. Contudo, o referido benefício não foi requerido na fase de conhecimento nem foi decidido objetivamente pelo juízo a quo, pelo que não é objeto da decisão recorrida. Ao demais, mesmo que se considerasse a hipótese de indeferimento implícito, diante da condenação imposta na sentença a título de sucumbência (Id 53878039 p. 2 do processo de referência), vê-se que não foi interposto recurso contra aludido pronunciamento judicial, acarretando, desse modo, a preclusão acerca da matéria. Não só. Ainda que a gratuidade de justiça possa ser requerida no recurso, faltam elementos informativos com aptidão para, minimamente, indicar tenha a parte necessidade do benefício postulado e reúna condições para obtê-lo. Para o caso concreto, registro o fato especial de a Defensoria Pública, na função de Curadoria de Ausentes, postular a gratuidade de justiça a favor da parte não encontrada nos endereços diligenciados nos autos, fazendo-o sem apresentar quaisquer dados argumentativos ou probatórios ao intento de justificar o pedido que formulou. Nesse inusitado contexto, ausente suporte fático autorizador da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, firmo juízo negativo de admissibilidade ao recurso no capítulo atinente ao pedido de gratuidade de justiça. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do agravante Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os elementos apresentados no processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Extrai-se do caderno processual primitivo que a pretensão inicial formulada na ação de locupletamento ilícito por House Indústria e Comércio de Móveis LTDA - EPP, em desfavor Adailton Henrique Ferreira Gonçalves, foi acolhida para CONDENAR o réu a pagar à autora R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data da emissão, 27/05/2014, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira apresentação, que também é 27/05/2014. (Id 39553584, p. 236). Deflagrada a fase de cumprimento da sentença, o executado foi citado por edital (Id 39553584, p. 246/247) e a Defensoria Pública, nomeada como Curadora Especial (Id 39553584, p. 244/245). No caso em tela, trata-se de bloqueio judicial (Id 116275392 do processo de origem) no valor de R$ 969,03, sendo R$ 910,60 no Mercado Pago e R$ 58,43 na Caixa Econômica Federal. A curadoria de ausentes, em manifestação Id 17206340, requer seja oficiado às instituições financeiras para colher informações sobre a natureza das contas bloqueadas, se conta corrente simples ou poupança, tendo em vista que o valor não atinge 40 salários mínimos, podendo ser impenhoráveis, conforme jurisprudência do STJ. Oficiado às instituições o Mercado Pago responde (Id 121623751 do processo de origem) que a conta se trata de uma conta com pagamento que aufere rendimentos, sendo diferente da conta poupança. A CEF afirmou que o valor de R$ 57,99 se trata de conta corrente e R$ 0,44 de poupança. A Defensoria Pública reafirmou (Id 124069208 do processo de referência) a impenhorabilidade, mesmo em relação à conta corrente, tendo em vista que não atinge 40 salários mínimos, e requereu o desbloqueio dos referidos valores, o que foi indeferido pela decisão objeto desta insurreição. Inicialmente, importante consignar que, em relação à impenhorabilidade, o juízo de origem observou o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, a saber: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Nesse contexto, incabível o acolhimento da pretensão do agravante de o desbloqueio dos referidos valores, conforme estabelecido no artigo 833, incisos IV e X, uma vez que, como devidamente consignado na decisão agravada, a impenhorabilidade de valores em contas bancárias se refere a quantias relativas verbas de natureza salarialou poupança até o valor de 40 salários mínimos. Frisa-se que somente a quantia de R$ 0,44 trata-se de poupança. Ademais, não é vinculante a jurisprudência elencada pelo agravante sobre qualquer quantia que não atinja salário mínimo. Sobre o tema, destaco julgados Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O encargo de comprovar a natureza salarial, da importância constrita, como forma de legitimar sua impenhorabilidade compete àquele que sofre a constrição. 3. Ainda que substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, o silêncio e a inércia, após a consumação da penhora eletrônica, impossibilitam que o juízo diligencie para esclarecer a natureza da verba bloqueada, porquanto é ônus da executada e direito de livre disposição por parte do devedor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PARTE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Não cabe ao Judiciário substituir a parte em seu ônus, não se admitido movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da penhora em sua conta corrente, devendo se observar que a execução deve levar à satisfação do crédito perseguido. 2. A Terceira Turma Cível, excepcionalmente, em caso de pessoa ausente, representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de ausentes, já admitiu a expedição de ofício, a fim de que seja viabilizada a defesa da pessoa Executada, desde que evidenciado que a Defensoria empreendeu esforços para realizar a diligência, mas não obteve êxito. 3. Não ficou evidenciado o empreendimento de esforços pela Defensoria Pública, a fim de realizar a diligência, bem como não foi demonstrado o insucesso de medidas empreendidas nesse sentido perante a Caixa Econômica. 4. Se a parte Executada, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta corrente, e o órgão de defesa, deixam de empreender esforços para demonstrar a impenhorabilidade do montante constrito, não cabe ao Judiciário realizar diligências em prol do devedor em procedimento de execução destinado a satisfação do crédito reclamado. 5. Agravos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1276068, 07026744020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA AUSENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA DE VALOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se vislumbram indícios de que o valor tenha sido penhorado em conta salário ou poupança, a indicar a impenhorabilidade da verba. Com efeito, presume-se a penhorabilidade da quantia constrita, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária do ausente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146393, 07162377220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado a fim de determinar a impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do agravante. Em relação à probabilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...)(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Com efeito, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os indispensáveis requisitos autorizadores da postulada atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Diante do exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso, e na parte admitida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora